Tribunal: TCU
Processo: 020.734/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do ex-prefeito Sidney Moreira de Souza e do Município de Bom Jesus do Tocantins/PA, em razão da não comprovação da aplicação regular de parte dos recursos do Convênio 614/2011, destinado à aquisição de veículos e equipamentos.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do ex-prefeito Sidney Moreira de Souza e do Município de Bom Jesus do Tocantins/PA, em razão da não comprovação da aplicação regular de parte dos recursos do Convênio 614/2011, destinado à aquisição de veículos e equipamentos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 202, §§ 2o ao 5o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir da relação processual Sidney Moreira de Souza; 9.2. considerar revel o Município de Bom Jesus do Tocantins/PA; 9.3. julgar irregulares as contas do Município de Bom Jesus do Tocantins/PA, condenando-o ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data de sua efetiva quitação, fixando o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 14/6/2016 23.459,76 9/9/2016 80.000,00 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, se requerido, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar, perante o TCU, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. comunicar ao Município de Bom Jesus do Tocantins/PA que, caso opte pelo parcelamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.7. comunicar esta deliberação à Funasa e aos responsáveis.